Tribunal: TJPA
Processo: 0875595-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875595-48.2018.8.14.0301

APELANTE: CATIA ROSANA PETRUSA DE OLIVEIRA FARIAS, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CATIA ROSANA PETRUSA DE OLIVEIRA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO MAXILOFACIAL. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL FORA DA REDE CREDENCIADA. DEVER DE CUSTEIO LIMITADO AOS VALORES DE TABELA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde. A autora, diagnosticada com disfunção da articulação temporomandibular, pleiteou o custeio de cirurgia maxilofacial com profissional de sua confiança (fora da rede credenciada), além de indenização por danos morais. A operadora ré, por sua vez, sustentou que o procedimento foi regularmente autorizado dentro da rede. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a custear a cirurgia com limitação dos honorários ao valor praticado em rede credenciada e indeferiu o pedido de indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação da operadora de saúde ao custeio de procedimento cirúrgico com profissional fora da rede credenciada, em razão de quebra de confiança médico-paciente e dificuldades operacionais; (ii) estabelecer se a atuação da operadora configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O custeio de procedimento fora da rede credenciada é admitido quando há quebra de confiança na relação médico-paciente associada à ausência de segurança quanto à realização integral do tratamento por profissional credenciado.

4.

A imposição judicial da realização da cirurgia com profissional não credenciado, com limitação dos honorários ao valor praticado na rede, harmoniza os princípios da boa-fé objetiva, da continuidade do tratamento e da função social do contrato.

5.

A inexistência de negativa de cobertura ou omissão deliberada na prestação dos serviços inviabiliza a reparação por danos morais, uma vez que os entraves administrativos verificados não extrapolam os limites do mero aborrecimento, notadamente em se tratando de cirurgia eletiva.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que apenas a negativa indevida de cobertura ou a recusa injustificada ensejam reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 6º e 14; Lei nº 9.656/98; RN/ANS nº 259.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1820054/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 05.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1635365/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 10.03.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
apelação cível interpostos por ambas as partes
, inconformadas com a sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
, ajuizada por
CATIA ROSANA PETRUSA DE OLIVEIRA FARIAS
em face de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Na origem, a autora, ora apelante, alegou ser beneficiária de plano de saúde da ré, tendo sido diagnosticada com disfunção da articulação temporomandibular, necessitando realizar cirurgia para reconstrução da mandíbula. Relatou que, após o médico credenciado informar que não realizaria o procedimento, enfrentou diversos entraves administrativos e ausência de resposta efetiva da operadora. Diante disso, pleiteou a condenação da ré ao custeio integral do procedimento indicado pelo médico particular (Dr. André Ribeiro), inclusive materiais e próteses, bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, com a seguinte parte dispositiva:

“Por estas razões,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial
, para, mantendo a decisão de tutela de urgência (ID 16666574 e 2035857), condenar a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
a
autorizar a realização dos procedimento cirúrgicos (osteoplastias de mandíbula, artroplastia da articulação temporomandibular e osterotomia cranio-maxilares complexas) a serem realizados pelo Dr. André Ribeiro, que vem acompanhando a requerente e a custear todos os materiais necessários à realização do procedimento cirúrgico, dentre os quais a realização de exames (pré e pós operatórios) e a confecção das próteses customizadas para a face da autora. O referido cirurgião será remunerado com o mesmo valor a ser pago aos profissionais habilitados aos mesmos procedimentos credenciados da rede da operadora ré e eventuais quantias excedentes dos honorários do Dr. Ribeiro serão suportadas pela autora, a qual também poderá usar de opção alternativa de indicar profissional credenciado à rede para a realização das cirurgias, tudo conforme fundamentação.

Julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral e, nos termos do artigo 487, I do CPC, EXTINGO O PROCESSO COM O EXAME DO MÉRITO Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes, pro rata ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em razão de a autora ser beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, os credores demonstrarem que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações dos beneficiários (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).”

Inconformada, a Hapvida interpôs recurso de apelação (Id. 12369370), alegando, em síntese, (i) a inexistência de negativa de cobertura, afirmando que o procedimento requerido foi devidamente autorizado dentro da rede credenciada, com agendamento regular, mas a autora não compareceu; (ii) que a sentença merece reforma quanto à obrigação de fazer, por inexistir indisponibilidade de prestadores na rede credenciada, tornando indevida a condenação ao custeio do procedimento fora da rede; (iii) que a imposição judicial de tal obrigação ofende os termos do contrato firmado entre as partes e as normas regulatórias da ANS, em especial a RN nº 259;(iv) que a prestação do serviço de saúde foi adequada, razão pela qual não há falar em ilicitude ou descumprimento contratual.

Ao final, requereu o provimento de sua apelação para reformar parcialmente a sentença, afastando a obrigação de custeio do procedimento fora da rede credenciada.

Por sua vez, a autora também interpôs apelação (Id. 12369375), sustentando (i) que os transtornos e aborrecimentos vivenciados extrapolam a esfera do mero dissabor cotidiano, pois houve negligência do plano em fornecer, tempestivamente, o procedimento necessário à sua saúde, agravando sua aflição; (ii) que houve desvio produtivo do consumidor e violação à sua dignidade, configurando-se o dano moral
in re ipsa
; (iii) que a jurisprudência pátria, inclusive o STJ, reconhece o dever de indenizar em casos de negativa indevida ou deficiência na prestação de serviços de saúde.

Ao final, requereu o provimento da apelação para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pedido inicial, além da condenação integral da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará..

A Hapvida apresentou contrarrazões de Id. 12369380 e a parte autora, Catia Rosana Petrusa de Oliveira Farias, no Id. 12369382.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento dos recursos, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-los.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A matéria devolvida a esta instância recursal se cinge: (i) ao exame da legalidade da obrigação imposta à operadora para custear os procedimentos cirúrgicos fora da rede credenciada, inclusive próteses e materiais cirúrgicos, com limitação da remuneração do profissional não credenciado; (ii) à análise da ocorrência (ou não) de dano moral indenizável em razão da alegada falha na prestação do serviço de assistência à saúde.

Após minuciosa análise dos autos e detida leitura da sentença proferida pelo juízo de origem, entendo que deve ser mantida integralmente a r. decisão atacada, que, com sólida fundamentação fática e jurídica, resolveu a controvérsia com adequação e equilíbrio.

Com efeito, a sentença, de maneira acertada, reconheceu que não houve negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde, tampouco atraso injustificado no atendimento. As autorizações foram concedidas em tempo razoável, e a controvérsia girou em torno do profissional que deveria realizar a cirurgia: a autora optou por profissional fora da rede (Dr. André Ribeiro), enquanto a ré insistia na execução por médico credenciado (Dr. Rodrigo Salim).

Contudo, conforme corretamente pontuado pelo juízo de piso, a situação revelou quebra de confiança na relação médico-paciente, pois o próprio Dr. Salim, após inicialmente indicar o procedimento, solicitou à operadora o cancelamento da cirurgia e o encaminhamento da autora a outro especialista, atitude esta que motivou a autora a procurar profissional de sua confiança. A partir disso, houve confusão e desencontro de informações, com agendamento de cirurgia sem o tempo adequado para confecção das próteses customizadas, e ausência de segurança sobre a concordância do cirurgião credenciado em realizar todos os procedimentos recomendados.

Nesse contexto, o juízo de primeiro grau, adotando uma solução de compensação ponderada dos interesses, confirmou a tutela de urgência para que a cirurgia fosse realizada com o profissional de confiança da autora (não credenciado), mas limitou o valor dos honorários médicos ao mesmo montante praticado pela rede credenciada, transferindo à autora eventual diferença, em respeito ao contrato e às normas da ANS.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, também entendo, como o magistrado a quo, que não restou demonstrado sofrimento psíquico ou instabilidade emocional significativa a ponto de justificar reparação pecuniária. A jurisprudência do STJ tem reiterado que, ausente negativa de cobertura ou omissão deliberada do plano de saúde em prestar atendimento adequado, eventual aborrecimento decorrente de entraves administrativos não configura dano moral indenizável, notadamente em se tratando de cirurgia eletiva e sem urgência comprovada.

Assim, a sentença apreciou devidamente todas as provas dos autos, aplicando com precisão o regramento legal, notadamente o Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º e 14), a Lei nº 9.656/98 e a Resolução Normativa nº 259 da ANS, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência em sede recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para 15% sobre o valor da causa.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RATIFICAÇÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA COM O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. DECISÃO PROVISÓRIA REVOGADA COM A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESSARCIMENTO DO BENEFICIÁRIO POR UTILIZAÇÃO DE HOSPITAL PRIVADO NÃO CREDENCIADO. LIMITES DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. EQUILÍBRIO ATUARIAL E INTERESSE DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO.

[...]

5. A operadora de plano de saúde está obrigada a ressarcir o Sistema Único de Saúde quando seus beneficiários se utilizarem do serviço público de atenção à saúde, conforme procedimento próprio estabelecido na Resolução Normativa 358/2014, da ANS. Constitucionalidade do art. 32 da LPS - Tema 345 da repercussão geral do STF. 6. Se a operadora de plano de saúde é obrigada a ressarcir o SUS na hipótese de tratamento em hospital público, não há razão para deixar de reembolsar o próprio beneficiário que se utiliza dos serviços do hospital privado que não faz parte da sua rede credenciada.

7. O reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde deve ser permitido quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, sendo as hipóteses de urgência e emergência apenas exemplos (e não requisitos) dessa segurança contratual dada aos consumidores.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp 1575764/SP, Rel. Ministra Nome, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 30/05/2019)

Belém, 10/02/2026